Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729701-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES em favor de HELIO ALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS contra decisão indeferiu o pedido de relaxamento da prisão calcado na alegação de excesso de prazo. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, em 1o/01/2024, como suposto autor de ter praticado conduta tipificada nos artigos 121, c/c 14 inciso II, ambos do Código Penal. Indica se tratar paciente primário, com trabalho lícito e endereço fixo em Brasília-DF, estando preso há mais de 200 dias sem que a audiência tenha sido designada. Sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, ensejadora do relaxamento da prisão preventiva. Verbera que requereu o relaxamento da prisão, tendo o magistrado impetrado indeferido o pedido. Vindica que não estariam presentes os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar e que o paciente atente os requisitos para aplicação de medidas cautelares alternativas. Aponta, ainda, a possibilidade de prisão domiciliar, mormente quando se trata de paciente diagnosticado com doença mental. Considerando estarem presentes os seus pressupostos, pugnam pela concessão da liminar para conceder a liberdade provisória do paciente mediante imposição de outras medidas cautelares, inclusive a prisão domiciliar. No mérito pugna pela confirmação da liminar com a revogação da prisão preventiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, importa destacar que a aferição dos requisitos para a segregação cautelar já foram objeto de anterior habeas corpus (HCCrim 0701624-37.2024.8.07.0000), no qual a ordem foi denegada ante o reconhecimento da legalidade da prisão preventiva porquanto presentes os seus pressupostos. Consoante se extrai das razões expendidas pela impetrante, da documentação acostada, bem como dos autos de origem, não há alteração de situação fática ou jurídica que enseje reapreciação dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, mormente porque caracterizados sua adequação, ante a periculosidade do agente e o acentuado risco à incolumidade pública, não se mostrando outras medidas cautelares aptas a contenção do ímpeto delitivo do paciente. No que tange ao vindicado excesso de prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento da ação penal (Juri 0700006-94.2024.8.07.0020) constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual. O paciente foi preso em flagrante em 1o/01/2024, teve sua prisão convertida em preventiva em 03/01/2024, tendo sido recebida a denúncia em 11/01/2024, ocasião em que a tramitação foi suspensa em face de instauração de incidente de sanidade mental. Já foram juntados aos autos principais o respectivo laudo de exame psiquiátrico (ID 199100109 dos autos de origem) o qual atestou que o paciente “Apresentava abolidas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos, devido à doença mental.” Em consequência os autos já retomaram a tramitação regular, tendo a Defesa oferecido a resposta à acusação e atualmente aguarda a designação da audiência de instrução e julgamento. Não há falar, portanto, em desídia estatal na promoção do regular processamento da ação penal. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. No caso dos autos, a instauração de incidente de insanidade mental evidenciou a necessidade de suspensão do processo, cuja tramitação regular, destaque-se, já foi retomada. Conforme se extrai dos autos, não se constata desarrozoado andamento processual, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva com base decurso do prazo. Sobre o tema confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1832404, 07050635620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1831080, 07075353020248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e a garantia da aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cuja gravidade e o grau de violência empregada não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração conhecida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pela qual se postula a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a argumentação de desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. O exame detalhado do contexto fático e probatório apresentado na impetração evidencia a imprescindibilidade da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e na adequada condução da instrução criminal, desautorizando, assim, o reconhecimento de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. A prática do delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), por sua natureza e gravidade, bem como o histórico de agressões anteriores e a dinâmica dos eventos, revelam um risco palpável à coesão social e à integridade da vítima, justificando a necessidade da medida restritiva máxima como forma de prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. 4. A prisão preventiva, determinada em consonância com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontra seu fundamento na presença dos elementos constitutivos do fumus comissi delicti, evidenciados pela denúncia e pela gravidade concreta dos atos imputados ao paciente, caracterizados pela violência e pela premeditação, ressaltando o perigo que sua liberdade representa ao meio social e à instrução processual. (...) 6. As decisões judiciais questionadas estão devidamente fundamentadas, observando-se os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a ser sanada via habeas corpus. 7. A prisão preventiva mantém-se como recurso legítimo e necessário, destinado a prevenir a reiteração de condutas delitivas e a viabilizar a condução segura do processo, afastando-se, assim, qualquer alegação de antecipação da pena ou de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. 8. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1845370, 07081891720248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragida. Paciente responsável por criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Crime cometido com violência contra a pessoa. Pedido de prisão domiciliar indeferido. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694700, 07116858820238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações da Defesa de que a autoria dos pacientes no delito de tentativa de homicídio não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. 2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio e pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que se trata de crime de tentativa de homicídio, praticado em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco. Consta que, na ocasião, o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, em contexto que, segundo a decisão impugnada, indica que os pacientes buscam vingar a morte de um parente, com notícias de diversos crimes de homicídio, consumados e tentados entre as famílias envolvidas. Ademais, também consta das investigações policiais que, posteriormente à data dos fatos, houve campana para tentar matar a vítima, enquanto ela estava hospitalizada. 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. (...) 6. Não se detecta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, tendo em vista que, não obstante a documentação acostada à impetração, o magistrado de origem assentou que não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que os pacientes necessitam. (...) 9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (Acórdão 1374141, 07297146020218070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pretende a impetrante a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob a alegação de possuir doença mental. Sobre o tema, vale destacar que a prisão humanitária ou domiciliar não se constitui direito subjetivo do réu devendo ser considerado as circunstâncias particulares. O art. 318 do Código de Processo Penal estabelece, objetivamente os requisitos para a prisão domiciliar. In verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Consoante se extrai dos autos, o paciente não preenche nenhum dos requisitos elencados. Não há qualquer elemento a indicar que a doença mental do paciente alegada pela impetrante lhe cause debilidade grave. O laudo pericial acostado nos autos de origem (ID 199100109) evidencia que o estado geral do paciente não está a reclamar maiores cuidados além dos que já estão lhe sendo dispensados na unidade prisional que se encontra. Em situações análogas, assim decidiu esta egrégia Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DOENÇA MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que manteve a prisão preventiva diante da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. 2. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pautou-se na garantia da ordem pública,com fundamento na gravidade da conduta e periculosidade do agente evidenciada no caso concreto, e também pela reiteração delitiva. 3. A alegação de que o paciente é portador de doença mental grave não é apta, por si só, à determinação de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. A questão acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser perquerida por meio de incidente de insanidade mental, conforme art. 149 e seguintes, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 955101, 20160020278220HBC, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 144/149) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como a inexistência de excesso de prazo ou do atendimento dos requisitos legais para a prisão domiciliar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.